Tribunal: TJES
Processo: 0022095-94.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022095-94.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICHARDSON CHRISTOPHER LIMA FELICIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022095-94.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICHARDSON CHRISTOPHER LIMA FELICIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
R
ICHARDSON CHRISTOPHER LIMA FELICIANO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1ª Vara Criminal de
C
achoeiro de Itapemirim
, que o condenou como incurso nas sanções do art.
2
8 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03
, na forma do art. 69 do Código Penal
,
à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade
, para cumprimento em regime inicial
aberto,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
12 de dezembro de 2020, o denunciado trazia consigo as drogas conhecidas como bala, maconha e loló, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que tal prática delituosa contou com emprego de arma de fogo.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 por ausência de materialidade; (II) isenção do pagamento de multa; (III) isenção das custas processuais; e (IV) arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s

restou comprovada pelo

b
oletim unificado nº 43834721, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas,
auto de constatação de eficiência de arma de fogo
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

C
ompulsando o
caderno processual
,

verifico que a
autoria delitiva

igualmente
restou demonstrada em desfavor
do apelante.

A
lega o requerente a ausência de materialidade delitiva em razão de não ter sido juntado aos autos laudo de exame químico definitivo, a qual considera prova técnica indispensável para sustentar a condenação.

Ocorre que há nos autos o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
à fl. 16 do Inquérito Policial (autos físicos),
sendo que
tal laudo provisório é suficiente a comprovar a materialidade delitiva,
desde que assinado por dois peritos, como no caso dos autos
.

Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
conforme precedentes que seguem:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (EREsp 1.544.057/RJ, RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJE DE 02/12/2016). AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - Nesse julgamento, assentou-se ainda que a ausência de laudo definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por laudo provisório de constatação "quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (EREsp n. 1.544.057, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, DJe de 2/12/2016). III - No caso, o laudo de constatação provisório foi elaborado e assinado por dois peritos (escrivão e perito ad hoc), utilizando-se do "sistema REAGENTE SCORR que confirmou ser o material confiscado a droga popularmente conhecida como 'maconha' (p. 20)"(fl. 257). Desse modo, o laudo de constatação provisório é suficiente para suprir a ausência do laudo definitivo, uma vez que foi realizado por policiais civis, identificando o material apreendido por meio de procedimento equivalente ao que seria realizado no laudo definitivo.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 686.897/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. IMPERIOSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. De todo modo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).
[...]
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 669.046/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

C
omprovada a materialidade delitiva

não m
erece amparo o pleito absolutório
.

E
m seguida, pleiteou a defesa pela não aplicação da pena de multa
.

Neste ponto
, v
ale ressaltar que
a multa

se
t
rata

de sanção decorrente do próprio tipo penal.

E
m observância à sentença proferida, verifica-se que
a pena definitiva fixada em desfavor d
o apelante
fora de 0
2
(d
ois
) anos de reclusão e 1
0
(d
ez
) dias-multa,
portanto, no mínimo legal.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

A
diante, pugnou
pel
a isenção do pagamento de custas p
rocessuais
.

Entretanto,
concluo que
t
al pedido
constitu
i
matéria
afeta ao Juízo da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
E N
EGO
-LH
E

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença n
os termos em que prolatada
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Joanilson Malovini Loiola – OAB/ES nº 22.152
, advoga
do
nomead
o
para patrocinar a defesa d
o

r
é
u

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022095-94.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICHARDSON CHRISTOPHER LIMA FELICIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
USO
DE DROGAS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.

A
RT. 28 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03
, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1
.
ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
.
IMPOSSIBILIDADE. L
AUDO PERICIAL PROVISÓRIO ASSINADO POR DOIS PERITOS
. 2.
PENA DE MULTA. NÃO APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÃO DECORRENTE DO TIPO PENAL
.

3.
ISENÇÃO DO
PAGAMENTO DE
CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1
.
A
inda que não tenha sido elaborado o laudo de exame químico definitivo, o auto
de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
é suficiente a comprovar a materialidade delitiva,
desde que assinado por dois peritos
.
Comprovada a materialidade delitiva, inviável o pleito absolutório.
Precedentes do STJ.

2
.
A pena de
multa

se
t
rata

de sanção decorrente do próprio tipo penal,
sendo inviável falar em não aplicação.
3.
O

pedido de isenção d
o pagamento d
as custas processuais constit
u
i
matéria
afeta ao Juízo da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

4
.
Recurso conhecido e
i
m
provido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.